Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737191-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS IMPETRANTE: TAYANA CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA 3o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kelly Karolini Castro de Barros, que se encontra presa preventivamente, acusada de diversos crimes, incluindo furtos qualificados (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal), resistência (art. 329, caput, CP) e desacato (art. 331, CP), supostamente cometidos em 24 de agosto de 2024, durante o evento "Na Praia", em Brasília/DF. A impetração sustenta que a prisão processual da paciente é ilegal, argumentando que ela foi vítima de violência policial, conforme atestado em laudo do IML. A defesa alega ainda que a denúncia contra Kelly foi baseada em uma denúncia anônima e que houve quebra de sigilo telefônico de maneira ilegal, uma vez que o celular da paciente foi acessado por policiais antes da autorização judicial. Argumenta que Kelly foi submetida a violência policial durante sua prisão, o que é comprovado pelo laudo pericial e pelas fotos constantes nos autos. Mesmo diante desse fato, a juíza plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem levar em consideração a violência sofrida pela paciente. Aponta que a prisão de Kelly foi iniciada a partir de uma denúncia anônima, o que, segundo a defesa, não oferece base legal suficiente para a persecução penal. A denúncia, apresentada apenas quatro dias após o flagrante, descreve furtos de celulares em um evento com cerca de 12 mil pessoas, mas não há testemunhas que tenham presenciado os supostos furtos, tampouco provas suficientes para vincular Kelly diretamente aos crimes. A defesa aponta que o celular da paciente foi acessado por policiais antes da autorização judicial para quebra de sigilo, configurando mais uma ilegalidade no procedimento. A quebra de sigilo, segundo a defesa, poderia ter sido substituída por outras provas, como imagens de câmeras de segurança. Assevera que a prisão preventiva foi mantida com base na reincidência de Kelly e na suposta necessidade de preservação da ordem pública. No entanto, a defesa alega que não há periculosidade concreta ou grave ameaça à ordem pública que justifique a manutenção da prisão. A defesa também argumenta que a prisão preventiva deve ser medida excepcional e que, no caso, poderia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão liminar de habeas corpus para a imediata expedição de alvará de soltura da paciente, sem pagamento de fiança, cessando as irregularidades e a violência processual. Requer, também, a suspensão da ação penal originária até o julgamento final do habeas corpus, considerando as irregularidades apresentadas, incluindo a denúncia anônima e a falta de justa causa. No mérito, pede o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, devido à ausência de justa causa e à falta de provas mínimas para o prosseguimento da persecução criminal. Caso não seja concedida a liminar para o trancamento da ação penal, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca a impetrante a revogação da prisão preventiva, suspensão do processo e trancamento da ação penal ou, ainda, substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão. A defesa destaca a importância da análise imediata do caso para evitar danos irreparáveis à liberdade do paciente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início sobressaio que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima. Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento e recebimento da denúncia nos seguintes termos (ID 63672365 – p. 163): “No dia 24 de agosto de 2024, no período noturno, e no dia 25 de agosto de 2024, até por volta de 1h, no SCES Trecho 02, Lotes 02/18, no evento Na Praia, Brasília/DF, a denunciada, voluntária e conscientemente, agindo em concurso e identidade de propósitos com outras pessoas ainda não identificadas, mediante destreza, subtraiu, para si e para outrem, os seguintes objetos das respectivas vítimas: • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo SM m546B/DS, cor branca com capa transparente, IMEI 354091573205664, de propriedade de Adaniele Gomes da Silva (ocorrência no 308/2024 – CORPATRI – ID 208709900 e termo de restituição no 149/2024 – CORPATRI – ID 208709897); • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone 15, cor rosa com capa de cor azul, IMEI 354387354209689, de propriedade de Thainara Perdiz de Jesus Borba (ocorrência no 5178/2024 – 1a DP – ID 208974197 e termo de restituição no 152/2024 – CORPATRI – ID 208973836); • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo SM GM9968/DS, cor preta, IMEI 351751195348985, de propriedade de Kadydja Albuquerque Borba (ocorrência no 145.927/2024 – DP ELETRÔNICA – ID 208974198 e termo de restituição no 153/2024 – CORPATRI – ID 208973837); • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone XR, cor preta com capa de cor lilás, de propriedade de Renata Menezes Santos (ocorrência no 146.135/2024 – DP ELETRÔNICA – ID 208974199 e termo de restituição no 154/2024 – CORPATRI – ID 208973838); • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy A71 5F/DS, cor azul, IMEI 354702111696715, de propriedade de Jéssyca Mayara Coelho de Medeiros Borges (ocorrência no 3577/2024 – 3a DP – ID 208974200 e termo de restituição no 155/2024 – CORPATRI – ID 208973839); • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone, cor cinza, de propriedade de Tatiana Cortez Bittencourt (termo de restituição n o 156/2024 – CORPATRI – ID 208973840); • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo SM G990E/DS, cor branca com capa de cor branca, IMEI 351331722778556, de propriedade de Micheli Zanotelli (termo de restituição no 157/2024 – CORPATRI – ID 208973841); • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone, cor cinza com capa de cor cinza, operadora VIVO, de propriedade de Rivanne Mendes Moreira (ocorrência no 308/2024 – CORPATRI – ID 208709900 e termo de restituição no 151/2024 – CORPATRI – ID 208974196); • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy S23, cor branca, IMEIs 350823460514939/351357320514937, de propriedade de Vanessa Cristina de Oliveira Santos (ocorrência no 149.934/2024 – DP ELETRÔNICA – ID 208974201); 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Xiaomi, modelo Redmi M2103K19PG, cor preta, de propriedade de pessoa ainda não identificada; • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola, cor azul, IMEI 354547673281012, de propriedade de pessoa ainda não identificada; • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone, cor preta com capa transparente, IMEI 351039490566307, de propriedade de pessoa ainda não identificada e • 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone, cor dourada com capa transparente, IMEI 353913101505466, de propriedade de pessoa ainda não identificada. Logo após, ainda no mesmo local, a denunciada, voluntária e conscientemente, opôs-se à execução de atos legais, consistentes na sua abordagem e detenção, mediante violência empregada contra as policiais civis Karla Danielle Santada de Sousa e Naiara Christina Magalhães Feitosa, e também as desacatou, xingando-as. Apurou-se que a denunciada, fazendo uso do veículo marca Hyundai, modelo HB20 1.6, cor cinza, placa PAA7748/DF, chegou sozinha no evento que se realizava no local dos fatos e falou com um grupo de pessoas que já se encontrava lá. Ato contínuo, começou a se deslocar rapidamente no interior do espaço do evento, que estava bastante cheio, e sem que as vítimas, em especial do sexo feminino, percebessem, mediante destreza, ela se aproximou de diversas ofendidas, abriu as bolsas e subtraiu os aparelhos de telefones celulares acima elencados. Todavia, desde o dia anterior aos fatos, a Polícia Civil, por intermédio da CORPATRI, havia recebido a informação acerca da atuação da denunciada neste evento, com riqueza de detalhes, inclusive com o fornecimento de dados acerca do veículo utilizado para o deslocamento e da residência da denunciada. Assim, em investigação preliminar, policiais civis confirmaram as informações e, então, foi desencadeada operação no dia dos fatos, com monitoramento e vigilância no evento. Efetivamente, os policiais civis flagraram a denunciada chegando ao local, sua comunicação com o grupo de pessoas que já estava lá e, a partir daí, sua ação desenvolta de iminência da prática da subtração entre diversas pessoas até o momento em que ela foi perdida de vista. Assim sendo, foi então estabelecida uma vigilância na saída do evento e, de fato, por volta de 1h, a denunciada foi abordada e com ela foram apreendidos diversos aparelhos de telefone celular, acima elencados, de propriedade de várias vítimas, que ela havia subtraído no evento de acesso restrito. Durante a abordagem, a denunciada começou a gritar e a xingar as policiais civis responsáveis pelo ato e empregou violência, sendo necessário o apoio de 05 (cinco) pessoas, entre policiais e seguranças, para enfim imobilizála, tendo sido indispensável o emprego de força física. Além de resistir e desacatar as policiais, a denunciada tentou se desfazer dos aparelhos subtraídos que carregava consigo envoltos em papel alumínio. Foram apreendidos com a denunciada aparelhos celulares subtraídos em suas vestes e bolsa. Outrossim, como momentos antes a denunciada foi vista nas imediações de um banheiro feminino, foi feita revista no local e foram apreendidos mais 03 (três) aparelhos celulares subtraídos, escondidos no interior de um lixo de um dos boxs daquele local. Ademais, mais 02 (dois) aparelhos celulares subtraídos foram apreendidos pela organização do evento, em outros banheiros no interior daquele espaço restrito. Em diligências no veículo utilizado pela denunciada, ainda foram apreendidos um outro aparelho celular e um rolo de papel alumínio.” A denúncia, somada à prisão em flagrante, palavra de policiais e apreensão das res furtivas com a paciente, tornam certa a materialidade e os indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti. Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 63672365 – p. 72): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. A autuada é multireincidente específico - possui quatro condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, conforme FAP de ID. 208709253, além de possuir condenação por outros delitos. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169).” Dessa forma, presente a necessidade da garantia da ordem pública (risco concreto de reincidência), além dos requisitos previstos art. 313, incisos I e II, do CPP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (N.g) Destaco, que as supostas ilegalidades levantadas no presente caso foram devidamente apreciadas pela Autoridade Coatora, a qual ponderou que (ID 63672364): “Como se sabe, o Juízo do NAC detém competência para apreciar a legalidade do flagrante. Além disso, a parte final do art. 310, § 4o, do CPP enseja a interpretação de que o relaxamento da prisão em flagrante ilegal não impede a decretação da prisão preventiva. No caso em tela, convertida a prisão flagrante em preventiva, a ordem prisional deve ser examinada com foco nos pressupostos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Desta maneira, a prisão processual sob novo título jurídico exige que a liberdade seja analisada com base nos seus atuais fundamentos, o que, na hipótese, ocorreu com esteio na necessidade de resguardar a ordem pública diante da reincidência específica da investigada e de condenações por outros delitos. Desde então, não houve mudança fática apta a alterar os motivos declinados na recente decisão de ID 208709580. No que toca aos pedidos de restituição, a Defesa deverá autuá-los em apartado, nos termos do art. 120 do CPP, a fim de evitar tumulto processual. O Ministério Público será ouvido novamente no incidente, haja vista o pleito atinente ao aparelho celular da investigada e os documentos posteriormente juntados. Assim sendo, mantenho a prisão de KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS.” Destaco, inicialmente que o poder de polícia está amparado pelo uso progressivo e moderado da força, sendo que conforme consta da denúncia e do depoimento dos policiais “a denunciada começou a gritar e a xingar as policiais civis responsáveis pelo ato e empregou violência, sendo necessário o apoio de 05 (cinco) pessoas, entre policiais e seguranças, para enfim imobilizála, tendo sido indispensável o emprego de força física. Além de resistir e desacatar as policiais, a denunciada tentou se desfazer dos aparelhos subtraídos que carregava consigo envoltos em papel alumínio.” Portanto, o que se observa, inicialmente, é que as lesões encontradas no corpo da vítima são frutos do próprio caminho que ela escolheu traçar, operando resistência para a ação policial que tem o dever de agir. Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida da paciente não é uma eventualidade, inclusive porque ela alcançou a impressionante marca de 9 condenações, sendo que destes 8 inclui o furto. Mas não para por aí, a paciente é autora em 22 Inquéritos Policiais, 15 Termos Circunstanciados, 10 Mandados de Prisão e 12 Sentenças, sendo 9 condenatórias (ID 63672365). Diante de tais elementos, é notório que a paciente é useira e veseira da prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, apresentando persistente vontade de assim continuar, o que demonstra o grande risco que representa para a ordem pública. Aliás, não é tarde lembrar que em poucas horas de um Show, a paciente furto mais de uma dezena de celulares, o que reforça o risco concreto que representa para a coletividade. Destaca-se que a periculosidade do fato não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o grande propósito criminoso em razão da quantidade de furtos praticados em um único evento, além da extensa folha policial que a paciente ostenta. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando as decisões adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ao contrário, o que se percebe é que medidas mais brandas têm servido como estímulo a paciente para continuar praticando crimes, pois mesmo ostentando diversas condenações resolve voltar a delinquir trazendo risco para a ordem pública e reclamando do Estado medidas mais enérgicas. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que a paciente não encontra freios em sua escalada criminosa de crimes contra o patrimônio, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que ele possa voltar a praticar delito. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Impende salientar que não se observa qualquer ilegalidade no feito a macular o processo e seu seguimento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta a paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024 16:38:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator